Tribunal: TCU
Processo: 000.379/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 032.011/2015-6 - Acórdão AC-1672/2019-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 414/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida, no qual examina-se pedido de parcelamento, em 36 parcelas, da multa de R$ 10.000,00, aplicada ao Sr. Antônio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX), por meio do item 9.2 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário (TC Processo 032.011/2015-6 ), mantida pelo Acórdão 2464/2023-TCU-Plenário Considerando o disposto no art. 26 da Lei Orgânica desta Casa e no art. 217 do RI/TCU; Considerando a instrução técnica (peças 10-12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Antônio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX) e deferir o pedido para pagamento da multa a ele aplicada, por meio do item 9.2 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário , em até 36 parcelas mensais, atualizadas monetariamente desde 17/7/2019, data daquele Acórdão, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar ao Sr. Antônio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX) (i) que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU), ou, se preferir, podem ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento e (ii) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das multas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.379/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX). 1.2. Interessado: Ondrepsb Limpeza e Servicos Especiais Ltda (83.953.331/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Thamna Puel de Oliveira (OAB-SC 35717) e Durval Jose Silva Leite (OAB-SC 35746), representando Antonio Carlos Montezuma Brito. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.